Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACESSO AO VIADUTO DA VIA ESTRUTURAL. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Recurso do autor visa reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Derivação à esquerda. O art. 38 do CTB determina que o motorista deve, antes de entrar à esquerda, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. A narrativa dos fatos constante da inicial e da contestação são convergentes no sentido de informar que os veículos do autor e da ré trafegavam na Av. Estrutural, com trafego invertido, o do autor da faixa da esquerda e o da ré na direita e quando ambos ingressaram no acesso ao viaduto, à esquerda, ocorreu a colisão. As imagem (id 25743974 a 25743986) reforçam tal conclusão. Resta evidente que o condutor do veículo da ré descumpriu a norma de circulação, pois ao ingressar no acesso teve que transpor a faixa da esquerda, interceptando o veículo do autor que, por circular na faixa da esquerda, tinha preferência no acesso.
4 – Responsabilidade civil. Dano material. O autor apresentou três orçamentos distintos, de id 25743968, 25743969 e 25743970. O orçamento de menor valor indica o valor de R$ 6.453,11. Em análise as imagens de id 25743981 a 25743983, é possível constatar que as avarias sofridas pelo veículo do autor estão em consonância com as peças apresentadas no referido orçamento. Sentença que se reforma para condenar o réu a indenizar os danos materiais sofridos pelo autor, no valor de R$ 6.453,11.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F